Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito do consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Cominatória c/c Indenizatória. Consumidora de serviços bancários. Inadimplência incontroversa. Nome. Anotação no Sistema de Informações de Crédito – SCR. Central de avaliação de riscos. Previsão contratual. Regulação específica. Prévia notificação da consumidora. Condição ínsita à previsão contratual. Legitimidade da inscrição. Controvérsia. Eliminação em ambiente de tutela de urgência. Impossibilidade. Dilação probatória. Contraditório. Necessidade. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar e reparação por danos morais manejada por consumidora de serviços bancários inadimplente em face dos bancos com os quais mantém relacionamento, indeferira o pedido de tutela de urgência formulado almejando a cominação de obrigação aos réus de promoverem a exclusão do seu nome do Sistema do Banco Central – SCR, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de deferimento do pedido de tutela de urgência volvido à cominação, aos bancos credores, da obrigação de promoverem a exclusão do nome da consumidora autora do Sistema do Banco Central – SCR, conquanto patente sua inadimplência, sob o prisma da ausência de prévia notificação acerca da realização da inscrição.

III. Razões de decidir
3. De conformidade com o disposto na Circular n. 3.232/2004 do Banco Central, o SISBACEN caracteriza-se como um conjunto de sistemas de informação ou cadastros de menor porte integrados, composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), funcionando este último como conglomerador de informações mistas, tanto de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, quanto registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado, sendo objeto de regulamentação específica via da Resolução CMN no 5.037/22.
4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) opera como cadastro restritivo de crédito, subsidiando a avaliação de riscos na concertação de negócios jurídicos novos por parte das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, tendo em vista o histórico de cada pessoa nos relacionamentos mantidos no ambiente do mercado financeiro, equiparando-se, sob esse prisma, aos demais cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, ensejando que as instituições bancárias que fomentam dados ao aludido sistema submetam-se às imposições legais que derivam de tal qualificação, mormente quanto ao direito de informação clara, correção cadastral e direito do consumidor de ter o nome retirado do cadastro uma vez quitada ou prescrita a dívida.
5. No ambiente local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, §2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover, ao solicitar o registro, a notificação premonitória do consumidor inadimplente, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o).
6. Conquanto deflua da normatização de regência que a inserção do nome do consumidor em sistema de informações creditícias tem como premissa sua prévia cientificação pela entidade arquivista e pelo credor, a par de a medida ressoar legitimada defronte a subsistência de previsão contratual específica para a hipótese de inadimplência, a inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR, que funciona como central de avaliação de riscos, subsidiando as instituições financeiras a avaliarem os riscos envoltos na concertação de contratos de crédito, é objeto de regulação específica, estando vocacionada a finalidade pautada por pressupostos próprios.
7. Devendo as anotações motivadas por inadimplência havida no ambiente de contratos bancários serem inseridas de forma compulsória pelas instituições financeiras em regular funcionamento no Sistema de Informações de Crédito - SCR, criado e gerido pelo Banco Central do Brasil visando, em suma, orientar as formulações inerentes à autoridade financeira, subsistindo previsão contratual no sentido de que eventual mora do correntista e/ou mutuário implicará a realização da comunicação e anotação do seu nome em aludido sistema, essa previsibilidade e autorização, a par do disposto da normatização específica, obsta que, em ambiente de tutela provisória, a anotação promovida por banco em face da correntista seja eliminada sob o prisma de que não fora previamente notificada, conquanto inadimplente (Resolução CMN no 5.037/22).

IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.